Tribunal: TJPA
Processo: 0010422-93.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010422-93.2016.8.14.0006

APELANTE: CAMILLA ALFAIA DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial é ilícita e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução de pena pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no domicílio da apelante sem mandado judicial é considerado lícito, uma vez que fundadas razões foram demonstradas, consubstanciadas em denúncia anônima especificada, seguida de flagrante de tráfico e apreensão de drogas, o que justifica a diligência nos moldes da jurisprudência do STJ.

4. O juízo de origem reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mas aplicou a fração mínima de 1/6 sem motivação idônea, contrariando a orientação do STJ, que determina a aplicação da fração máxima de 2/3 na ausência de elementos desfavoráveis e diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos.

5. A readequação da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa torna aplicável o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Considerando o transcurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem causas interruptivas, reconhece-se a prescrição retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões decorrentes de denúncia anônima especificada. 2. A fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando ausentes elementos desfavoráveis ao réu e a quantidade de drogas for pequena. 3. A ocorrência de prescrição retroativa impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, 107, IV, 109, V, 110, §1º; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 876.280/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AREsp n. 2603455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Camilla Alfaia das Neves apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que a condenou à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 12223003, págs. 7/11, e ID 12223004, pág. 1).

A apelante pugna pela absolvição, sustentando que a prova produzida foi obtida de forma ilícita, mediante invasão de domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração máxima de redução em relação ao tráfico privilegiado, com a consequente análise de eventual prescrição da pretensão punitiva (ID 12223005, págs. 2/9).

O Ministério Público de contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12223005, págs. 11/13), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12913038).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

In casu
, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, diante da ausência de ofensa à garantia da inviolabilidade domiciliar.

Na espécie, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, haja vista que a diligência ocorreu após o recebimento de denúncia anônima, comunicando que “havia uma traficante mulher comercializando droga na Rua dos Trabalhadores, numa casa de alvenaria ao lado da igreja Assembleia de Deus, número 523” (ID 12222991, pág. 3) - endereço que corresponde à residência da acusada.

Destarte, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar, porquanto “a entrada no domicílio foi justificada por denúncia anônima especificada e flagrante de tráfico de drogas, com apreensão de entorpecentes durante abordagem pessoal, configurando justa causa para o ingresso.” (
AgRg no HC n. 876.280/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/3/2025).

Sob outro ângulo, verifico assistir razão à defesa no tocante ao pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 nos seguintes termos:

Circunstâncias legais

Causa de diminuição do §4° do art. 33 da lei 11.343/2006

No caso em análise, entendo aplicável a causa de diminuição da pena prevista no §4° do art. 33 da lei 11.343/2006, uma vez que o acusado é tecnicamente primário, não há dados objetivos a indicar que tenha maus antecedentes, bem como não há informações de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

(...)

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis dias-multa), a qual tenho por CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento. (ID 12223003, págs. 7/11, e ID 12223004, pág. 1)

Sem embargo, verifico que a decisão proferida aplicou a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/6, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Nesse sentido, ressai o entendimento jurisprudencial do STJ, entendendo que, “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), caso retratado nos autos, tornando-se imperiosa a readequação da reprimenda definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
.

Nesse contexto, pontuo o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP, considerando a pena estabelecida de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Destarte, considerando que entre o recebimento da denúncia em 05/08/2016 (ID 12223000, pág. 6) e a prolação da sentença condenatória em 10/02/2021 (ID 12223003, págs. 7/11, e ID 12223004, pág. 1), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva da apelante para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025